Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705073-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY PEREIRA DA ROCHA AGRAVADO: AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Wesley Pereira da Rocha pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios de imóveis em área de regularização. O recorrente narra que, após diversas diligências para encontrar bens passíveis de penhora, todas infrutíferas, requereu a penhora dos direitos possessórios sobre os imóveis objeto da rescisão de contrato de compra e venda, quais sejam, três (3) unidades de apartamento, tendo tal pedido sido indeferido, sem fundamentação válida, vez que lhe exigiu que comprovasse que a agravada era proprietária dos imóveis indicados. Alega que os documentos acostados ao processo comprovam que, por se tratar de imóvel construído em área irregular, não se tendo como comprovar a propriedade de alguém sobre o mesmo, tão somente a posse, cabendo relembrar o motivo que ensejou a ação principal, que culminou no cumprimento de sentença, tendo sido comprovado que o imóvel se encontra em fase de acabamento e as unidades estão sendo comercializados pela agravada. Afirma que o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de haver possibilidade de penhora de direitos possessórios sobre imóveis em áreas que ainda não foram regularizadas. Pede a concessão de liminar e, ao fim, a reforma da respeitável decisão resistida, para que seja determinada a penhora de direitos possessórios de imóveis em área passiva de regularização. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge do risco concreto de arquivamento ou extinção do feito. Também está presente a probabilidade do direito alegado, uma vez que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que é possível a penhora da expressão econômica oriunda do direito possessório sobre condomínio irregular, mesmo ausente o título de propriedade, a teor do art. 835, inciso XIII, do CPC. Sobre o tema, acórdãos de no 1235307, 1187756 e 1160702. Portanto, a narrativa dos fatos e as provas trazidas aos autos estão a apontar para o provável acolhimento da tese recursal, ao ensejo do julgamento colegiado deste recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, apenas para que a execução não seja arquivada ou extinta antes do julgamento do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator